Tribunal: TJES
Processo: 5003211-91.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003211-91.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDINEI ALVES MOREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5003211-91.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDINEI ALVES MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
EDINEI ALVES MOREIRA
, objetivando a rescisão da condenação transitada em julgado oriunda da Ação Penal nº 024.07.032.751-7, que lhe impôs a condenação de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a serem iniciados em regime fechado e 603 (seiscentos e três) dias-multa, em razão da prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e 304, c/c o artigo 297, na forma do artigo 69, estes do Código Penal

Sustenta a defesa a interposição da presente ação revisional sob a alegação de que o requerente faz jus a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, além de destacar ser o mesmo réu confesso.

Requereu, assim, pela procedência do pedido inicial a fim de que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena.

Decisão indeferindo o pedido liminar.

Parecer do douto Subprocurador-Geral de Justiça, opinando preliminarmente pelo não conhecimento do pedido ante a inadequação da via eleita e, no mérito, pela improcedência do pedido.

É o relatório. À revisão.

Vitoria,
09 de
junho de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
EDINEI ALVES MOREIRA
, objetivando a rescisão da condenação transitada em julgado oriunda da Ação Penal nº 024.07.032.751-7, que lhe impôs a condenação de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a serem iniciados em regime fechado e 603 (seiscentos e três) dias-multa, em razão da prática dos crimes descritos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e 304, c/c o artigo 297, na forma do artigo 69, estes do Código Penal.

Sustenta a defesa a interposição da presente ação revisional sob a alegação de que o requerente faz jus a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, além de destacar ser o mesmo réu confesso.

Requereu, assim, pela procedência do pedido inicial a fim de que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena.

Pois bem.

O objetivo da revisão criminal é possibilitar que a sentença ou a decisão condenatória transitada em julgado seja reexaminada.

Segundo a elucidativa lição de Nestor Távora:

“A revisão criminal é análoga à ação rescisória do processo civil. Ambas visam a coisa julgada material em determinadas hipóteses estritas. A revisão criminal tem natureza preponderante de ação constitutiva negativa. Seu manejo se dá contra sentença condenatória eivada de vício de procedimento ou de julgamento. A ação de revisão criminal envolve 'a rescisão da sentença (rescindir = abrir), para proferir um novo julgamento em substituição ao anterior', distinguindo-se assim o que se conhece por 'juízo rescindens', daquele denominado 'juízo rescisorium'. O primeiro tem o fito de nulificar o processo e o segundo o de julgá-lo pelo mérito. (Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 1062).”

Ao estipular as hipóteses possíveis para o ajuizamento da ação de revisão da sentença condenatória, o artigo 621 do Código de Processo Penal dispõe que:

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Da redação do dispositivo supratranscrito, observa-se que a revisão criminal é apenas cabível nas hipóteses em que a sentença rescindenda tenha transitado em julgado.

Essa exigência é aprofundada no parágrafo 1º do artigo 625 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que: “O requerimento será instruído com certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.

Assim, é de se entender que constitui ônus processual do réu-requerente, ao deduzir pedido de revisão criminal, instruir a referida ação com a certidão de haver passado em julgado a decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.

D
essa maneira, para que seja conhecido o pedido de Revisão Criminal, o Código de Processo Penal, corroborado pelo consolidado entendimento jurisprudencial, exige a juntada de prova pré-constituída reveladora do direito do requerente, bem como a decisão condenatória ou o acórdão confirmatório a serem desconstituídos e certidão comprobatória do trânsito em julgado.

Ao analisar a r. sentença condenatóri
a
, verifico que a tese relativa à aplicação da causa especial de diminuição de pena já fora devidamente debatida e não se encaixa nos requisitos elencados no art. 621 do CPP, que autorizam o conhecimento e julgamento de mérito da revisão criminal.

Vejamos a fundamentação apresentada pelo douto magistrado sentenciante para rechaçar a causa especial de diminuição de pena:

“...Não vislumbro a possibilidade de aplicar em prol do co-réu a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
,
e
m
razão da reincidência, circunstância impeditiva do benefício...”

Destaco, ainda que a questão tocante a confissão do requerente fora abordada na r. sentença, sendo a atenuante devidamente reconhecida, razão pela qual não há que se aprofundar neste debate.

Dito isso, a ausência nos autos de tais requisitos impedem

procedência integral do pedido revisional.

Como mencionado, no mesmo sentido é o entendimento das Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INTERESSE DE AGIR. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP. 2 A ausência de apresentação de certidão de trânsito em julgado permite o não conhecimento do pedido. 3 Não conhecimento.(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100180022822, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018).

Nas razões de decidir, adoto também os fundamentos lançados pelo ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira, que, com a devida propriedade, analisou detalhadamente o caso em comento:

“(...) Não obstante o requerente tenha deixado de indicar o artigo e inciso no qual se enquadram os seus pedidos, estes não se subs
o
mem a nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP, as quais, como cediço, são
numerus clausus
.

Isto porque a revisão criminal deve se subsumir às hipóteses do artigo 621
do Código de Processo Penal, servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame de provas

apreciadas na ação anterior.
(...)”.

Dessa forma, no caso vertente, o pedido revisional relativo ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena não merece acolhida ante ausência de observância aos requisitos do art. 621 do CPP.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – LEI DE ENTORPECENTES – ATENUANTE DA CONFISSÃO - REDISCUSSÃO DE PROVAS - ART. 621, DO CPP -IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA

– PEDIDO IMPROCEDENTE.

1
.
A tese relativa a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, bem como referente a confissão,
já fo
ram
amplamente debatida
s em sede de sentença
, não se encaixando o pedido revisional nos requisitos elencados no art. 621 do CPP, já que a referida ação não se presta a uma terceira instância de revisão probatória.

2
.

PEDIDO IMPROCEDENTE
.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.